Tribunal: TJDFT
Processo: 0002520-31.2018.8.07.0001
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-16
Data de publicação: 2020-07-27

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES EM ESTABELECIMENTO PRISIONAL. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. SENTENÇA MANTIDA.
1. Demonstradas a materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas com base em consistente prova pericial e testemunhal, mantém-se a condenação.
2. Recurso conhecido e desprovido.